Tribunal: TJDFT
Processo: 0001258-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001258-80.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A AGRAVADOS: HELIO ALVES DE CASTRO, HENRIQUETA GOMES DE CASTRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, porquanto a tese recursal, além de não estar pacificada perante a Corte Superior, não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Alegam, ainda, o afastamento da barreira do enunciado 13 da Súmula da Corte Superior, porquanto teriam colacionado julgados do STJ a fim de demonstrar o dissenso pretoriano. Ao final, repisam os argumentos lançados no apelo especial, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17982825, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAPHAEL FELICIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 39.635, e OSCAR FUGIHARA KARNAL, OAB/DF 51.458. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026